Tribunal: TJBA
Processo: 8015392-52.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-19
Data de publicação: 2025-06-19

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8015392-52.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: LUISE TORRES OLIVEIRA

Advogado(s)
:
LUIG ALMEIDA MOTA

AGRAVADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA

Advogado(s)
:
JEFFERSON MESSIAS

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONCURSO PÚBLICO. NOMEAÇÃO FORA DAS VAGAS DO EDITAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INTENÇÃO DE REDISCUTIR O MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra o acórdão proferido nos autos de Agravo de Instrumento, que negou provimento ao recurso interposto em face da EMBASA, mantendo decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer, por ausência de demonstração inequívoca da preterição de candidato aprovado fora do número de vagas ofertadas em concurso público.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão quanto à análise das provas de contratação de terceirizados pela EMBASA, em quantidade que supostamente alcançaria a classificação da embargante, e se há vícios aptos a justificar o acolhimento dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado aprecia de forma suficiente e fundamentada todos os pontos relevantes, concluindo pela inexistência de prova cabal de preterição arbitrária, conforme as diretrizes do Tema 784 do STF.

4. A mera alegação de existência de terceirizados não é suficiente para configurar preterição ilegal, sendo necessária prova robusta de que estes exercem funções idênticas, em número que alcance a classificação da candidata, e que substituam de forma indevida a mão de obra efetiva.

5. O acórdão não se furtou à análise das provas, tendo concluído pela necessidade de maior instrução probatória, incompatível com a via estreita do agravo de instrumento, não havendo, portanto, omissão sobre ponto essencial ao deslinde da controvérsia.

6. A ausência de menção expressa a precedentes citados pela parte não configura omissão, quando a fundamentação do acórdão se encontra devidamente alinhada à jurisprudência dominante, como no caso do Tema 784 do STF.

7. Os embargos declaratórios não se prestam à rediscussão do mérito nem à modificação do julgado, especialmente quando a parte se utiliza do recurso com nítido caráter protelatório.

IV. DISPOSITIVO

8. Embargos de declaração rejeitados.

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos
Embargos de Declaração nº 8015392-52.2025.8.05.0000
, em que figura como embargante,
LUISE TORRES OLIVEIRA
,

e embargada
EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, em
CONHECER
e

REJEITAR
os embargos de declaração,

nos termos do voto do Relator.